Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706598-16.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, SILENE FERREIRA DE SOUZA, ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: RAIMUNDO NONATO DAMASCENO ALVES DESPACHO Intime-se a apelante, Allianz Seguros S/A, para esclarecer o seu interesse recursal quanto ao pedido para que sua condenação, como seguradora/litisdenunciada, seja limitada ao valor contratado em apólice pelo réu/segurado para a cobertura de indenização por RCF – Danos Morais, uma vez que, em relação à apelante, a sentença (ID 62570763) julgou o pedido procedente para “condená-la ao ressarcimento dos valores pagos pelo réu, observados os limites da apólice” (CPC/2015 10). Ademais, manifeste-se a apelante sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que não enfrentou os argumentos da sentença que ensejaram a procedência dos pedidos autorais. Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator